Tribunal: TJES
Processo: 5035109-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035109-46.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: TAYANE DE JESUS AMORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Recurso do Ministério Público Estadual para afastar a sentença extintiva, pela prescrição
. O prazo de suspensão da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, será regulado pelo máximo da pena cominada, conforme Súmula 415, do STJ, com observância do art. 109, do CP, voltando a fluir o prazo da prescrição da pretensão punitiva após escoado o período.

2. O tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CP, em sua redação anterior à Lei nº 14.994/2024, possuía pena máxima de 03 (três) anos de detenção, de modo que a sua prescrição ocorreria no prazo de 08 (oito) anos, na forma do art. 109, inciso IV, do CP.

3. Não transcorreu o prazo de 08 (oito) anos, computando entre 08/05/2019, data da decisão de suspensão do prazo prescricional, e 08/05/2024, quando foi proferida a sentença extintiva.

4. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5035109-46.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TAYANE DE JESUS AMORIM

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. sentença (id 10469835),, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou extinta a punibilidade da ré
TAYANE DE JESUS AMORIM
, em razão da ocorrência da prescrição.

Nas razões recursais (id 10469834), o Ministério Público Estadual requer o afastamento da prescrição, uma vez que o processo permaneceu suspenso, na forma do art. 366, do CPP.

Quanto ao fato, narra a peça acusatória que, no dia 15 de agosto de 2014, a denunciada TAYANE, no bairro Jaburuna, em Vila Velha - ES, prevalecendo-se de sua condição de mãe, lesionou fisicamente seu filho LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR, à época com 04 (quatro) anos de idade, motivo pelo qual, foi denunciada pela suposta prática do crime de lesão corporal, contra descendente (art. 129, § 9º, do CP).

No que se refere a prescrição, verifico que o tipo penal descrito, em sua redação anterior à Lei nº 14.994/2024, possuía pena máxima de 03 (três) anos de detenção, de modo que a sua prescrição ocorreria no prazo de 08 (oito) anos, na forma do art. 109, inciso IV, do CP.

No caso, o delito foi praticado em 15/08/2014, a denúncia foi recebida em 23/02/2016 (fls. 38), sendo causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, inc. I, do CP.

Contudo, conforme decisão de fls. 78, proferida em 08/05/2019, o processo e o curso prescricional foram suspensos, consoante expressa previsão do art. 366, do CP.

Acontece que, em 27/11/2024, o Magistrado proferiu sentença, extinguindo a punibilidade pela prescrição.

No entanto, entendo que não transcorreu o prazo de suspensão do processo, uma vez
"O prazo de suspensão da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, será regulado pelo máximo da pena cominada, conforme Enunciado n. 415 da Súmula do STJ, com observância do artigo 109 e seguintes do Código Penal, voltando a fluir o prazo da prescrição da pretensão punitiva após escoado o período
(...)” (AgRg no RHC n. 123.559/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 23/6/2020,
DJe de 30/6/2020).

Isto porque, não fluiu o prazo de 08 (oito) anos, computando entre 08/05/2019, data da decisão de suspensão do prazo prescricional, e 08/05/2024, quando foi proferida a sentença extintiva.

Desse modo, não há que se falar em prescrição, que somente voltará a contar, após o término do prazo de suspensão.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10688449),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, uma vez que não ocorreu a prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para dar provimento ao recurso.